Tribunal: TJBA
Processo: 8159854-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8159854-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVANILDO SERRA SILVA

Advogado(s)
:
OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, MYRELE MORAES DA SILVA, ADRIELE SANTOS DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, LEI Nº. 11.343/2006 E ART. 333, CP. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUANTO À AUTORIA DELITIVA. TESE ACUSATÓRIA EMBASADA NO DEPOIMENTO DE APENAS UM POLICIAL. CONTRADIÇÕES RELEVANTES. I
N DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela acusação contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado

da imputação dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e art. 333, do Código Penal, fundamentando-se na insuficiência de provas para a condenação.

2. Ao exame dos elementos de convicção amealhados, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente provada por meio do Auto de Prisão em Flagrante e do Auto de Exibição e Apreensão, os quais demonstram a apreensão, a priori, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie, além de 37 (trinta e sete) pacotes de substância entorpecente. Ademais, o Laudo de Exame Pericial constatou a presença da substância tetrahidrocanabinol (THC), popularmente conhecida como “maconha”.

3. Já no que se refere à autoria delitiva, data vênia o esforço argumentativo do
Parquet,
as provas produzidas não são aptas a demonstrar, com segurança, a prática pelo apelado dos crimes descritos na denúncia, pois da prova oral colhida, observa-se que a tese acusatória está embasada unicamente no depoimento de uma testemunha da acusação, já que os demais policiais arrolados afirmaram em juízo não se recordar dos fatos nem de ter efetuado a prisão do réu.

4. Essa circunstância, por si só, já fragiliza sobremaneira a acusação, pois evidencia que toda a narrativa ministerial repousa sobre um único relato isolado, cuja credibilidade se mostra comprometida, sobretudo diante das contradições entre as declarações prestadas por tal agente na fase inquisitorial e aquelas apresentadas em juízo.

5. Com efeito, embora a referida testemunha tenha afirmado em juízo que presenciou a apreensão de um tablete de maconha com o acusado e que se dirigiram até a residência em Narandiba, onde foi apreendida grande quantidade de droga, ao reconstruir os fatos, o policial acrescenta, de forma inédita, a existência de uma terceira pessoa até então jamais mencionada: uma mulher que estaria na residência e que teria oferecido dinheiro aos agentes para que o acusado fosse liberado, sendo, segundo ele, presa e conduzida à delegacia com os demais envolvidos.

6. Ocorre que não há nos autos informações acerca da prisão de nenhuma mulher, tampouco se vê dos depoimentos colhidos em delegacia menção a esta pessoa, valendo destacar que, quando questionado sobre a razão de não ter incluído esse fato relevante em seu depoimento inquisitorial, não soube explicar, afirmando somente
"que não sabe dizer por que não falou sobre a mulher em delegacia"
.

7. A narrativa do réu, por sua vez, manteve-se linear desde a fase inquisitorial até seu interrogatório judicial, no sentido de que não ofereceu qualquer quantia aos policiais e jamais conduziu a guarnição até residência alguma, o que encontra ressonância no depoimento das testemunhas da defesa ouvidas em juízo, que sequer conheciam o acusado e foram abordados na mesma ocasião, confirmando que não viram qualquer substância ilícita sendo apreendida em posse do réu, tampouco presenciaram que ele tivesse oferecido droga ou dinheiro para não ser preso.

8. É importante destacar que, embora os depoimentos prestados por policiais ostentem, via de regra, presunção de legitimidade e valor probatório reconhecido pela jurisprudência pátria, sua aptidão para fundamentar um juízo condenatório depende, necessariamente, da presença de requisitos mínimos de coerência interna, verossimilhança e consonância com o restante do acervo probatório constante dos autos, o que não se observou no presente caso, de modo que não existe substrato para uma condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa.

9. Nesse contexto, diante da ausência de provas seguras sobre a autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8159854-07.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante EVANILDO SERRA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.